Tribunal: TJBA
Processo: 0504879-73.2017.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0504879-73.2017.8.05.0004 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): APELADO: DJALMA COSTA SANTOS DE ALAGOINHAS Advogado(s): ACÓRDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO PROCESSUAL. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. INÉRCIA CONFIGURADA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, em razão do abandono da causa pela parte autora, que deixou de promover os atos processuais que lhe incumbiam, mesmo após regularmente intimada para tanto. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da extinção do processo sem resolução de mérito por abandono processual, nos termos do art. 485, III, do CPC, diante da inércia da parte autora, apesar de intimada pessoalmente. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 485, III, do CPC autoriza a extinção do processo, sem resolução de mérito, quando o autor abandona a causa por mais de 30 dias, deixando de cumprir diligência que lhe compete. A jurisprudência do STJ consolida o entendimento de que é imprescindível a intimação pessoal da parte autora para configurar o abandono processual. Constatada a intimação pessoal do autor e a sua posterior inércia por mais de 20 meses, resta preenchido o requisito temporal do abandono e autorizada a extinção do feito. A atuação ex officio do magistrado é admitida na hipótese de abandono processual, desde que precedida da necessária intimação pessoal da parte, como ocorrido no caso. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso não provido. Tese de julgamento: A extinção do processo por abandono da causa pressupõe a intimação pessoal do autor e sua inércia por prazo superior a 30 dias. Verificada a inércia por período superior ao legalmente exigido e comprovada a intimação, é legítima a extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, III, do CPC. O juiz pode extinguir o feito de ofício em caso de abandono processual, desde que precedido de intimação pessoal da parte autora. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, III; 1.003, § 5º; 1.009; 996; 999; 1.000; 1.010. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2151296/CE, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 11.09.2023, DJe 14.09.2023; AgInt no REsp 1.957.067/RN, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 24.11.2021; RMS 59.936/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 14.06.2019. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0504879-73.2017.8.05.0004, em que figuram como apelante o MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS, e como apelado, DJALMA COSTA SANTOS DE ALAGOINHAS. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em CONHECER DA APELAÇÃO E LHE NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Cássio Miranda Relator Procurador de Justiça 11